Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0704967-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO EMBARGADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, INSTALE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária (id 36141728), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator